Tribunal: TJPA
Processo: 0821384-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10653 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821384-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação coletiva proposta pela associação autora em face de empresas do setor mineral. Sustentam os agravantes nulidade da decisão por ausência de fundamentação e existência de litispendência ou conexão com ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade na decisão monocrática por ausência de fundamentação quanto à questão da competência da Justiça Federal;

(ii) existe litispendência ou conexão entre a presente ação e a ação em trâmite na Justiça Federal, a justificar o reconhecimento da prevenção do juízo federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos centrais quanto à competência da Justiça Estadual, não se verificando nulidade.

4. Inexiste nos autos demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, tampouco se verificam pedidos ou causas de pedir que exijam sua intervenção, o que afasta a competência da Justiça Federal.

5. A manifestação expressa da União nos autos reafirma o desinteresse no feito, bem como a ausência de relação com a atividade fiscalizatória da Agência Nacional de Mineração – ANM.

6. A mera existência de ação semelhante na Justiça Federal não caracteriza, por si só, litispendência ou conexão aptas a atrair a prevenção daquele juízo, especialmente na ausência de identidade substancial entre as demandas e de risco concreto de decisões conflitantes.
7. Inexistência de elementos novos aptos a modificar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É competente a Justiça Estadual para o julgamento de ação coletiva ambiental quando não houver interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, tampouco pedidos que exijam sua intervenção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 58, 59 e 489, §1º, IV; Lei nº 7.347/85, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 13.575/2017, art. 2º, incisos VIII e XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 150; TJPA, Apelação Cível nº 0805921-20.2019.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24118466), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Coletiva Ordinária de Obrigação de Fazer, de Não Fazer e Declaratória de Nulidade (n.º 0866381-33.2018.8.14.0301), ajuizada por
ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação vinculada aos argumentos trazidos nos autos, apontando que o juízo monocrático deixou de enfrentar questão central sobre a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Aduzem que a referida decisão ignorou completamente o fato de que já tramita ação idêntica na Justiça Federal (Processo nº 0001641-47.2018.4.01.3906), ajuizada anteriormente, circunstância que, segundo alegam, atrai a incidência dos arts. 58 e 59 do CPC e do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, impondo o reconhecimento da prevenção da Justiça Federal.

No mérito, reiteram a existência de identidade objetiva entre as demandas, tanto quanto às partes, pedidos e causas de pedir, sustentando que o juízo prevento é o Federal.

Colacionam quadro comparativo entre os processos para demonstrar as similitudes.

Argumentam ainda que a própria União, ao se manifestar na ação anteriormente distribuída, reconheceu a existência de conexão ou litispendência entre as ações.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive decisão no Agravo de Instrumento nº 1004941-73.2021.4.01.0000, para reforçar a tese de que a prevenção deve ser reconhecida mesmo quando não houver ente federal na lide, desde que as causas sejam conexas e idênticas, e haja ação anterior em trâmite na Justiça Federal.

Ao final, pleiteiam:

(i) a reconsideração da decisão monocrática, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal, em razão da preexistência de processo idêntico, com remessa dos autos ao juízo prevento;

(ii) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, com prolação de nova decisão que enfrente adequadamente o argumento central da competência;

(iii) alternativamente, o provimento do agravo interno, com remessa dos autos à Justiça Federal para julgamento conjunto com o processo anteriormente distribuído, evitando-se decisões conflitantes e violação à legislação processual aplicável.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25464360).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, que a respeito do questionamento referente à competência da Justiça Federal, anotei que a decisão do magistrado de 1.º grau não merece reparos, tendo em mira que se colhe dos autos que, embora a demandante contemple, em sua denominação e em seus estatutos, referências à defesa de direitos indígenas, neste feito,
inexiste qualquer discussão relativa à afetação específica de comunidades indígenas.

Torna-se, assim,
injustificável transferir o presente feito à apreciação do juízo

federal com suporte no argumento veiculado pelos agravantes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CONEXÃO COM AÇÃO EM CURSO PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE SANTARÉM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA AMBIENTAL FEDERAL E DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO APONTANDO O DESINTERESSE DO ENTE NO FEITO. PREFACIAIS REFUTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805921-20.2019.8.14.0051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Na mesma direção, vale trazer a lume o disposto na Súmula n.º 150 do STJ:

“Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas”.

Ademais, observa-se da manifestação da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazonia – CAINQUIAMA (ID 27622929 - Pág. 1) contrária ao declínio de competência destacando:
“busca-se a anulação do licenciamento ambiental da Ré Mineração Paragominas que também não faz qualquer referência à EXTRAÇÃO ou LAVRA MINERAL, das atividades de prospecção minerária propriamente ditas,
assim como, das rés Albrás e Alunorte que nada registram em seus licenciamentos ambientais acerca dos elementos-traços que recebem na polpa de bauxita, processam industrialmente e lançam nas bacias de rejeito em Barcarena, sem que conste qualquer menção não apenas às suas existências, mas assegurem por estudos, pesquisas, enfim, que nada causam à saúde e ao meio-ambiente, de modo que seus licenciamentos são omissos quanto à monitoramento ou qualquer salvaguarda”.

É curial assinalar, ainda, que foi oportunizada manifestação da União (ID 55118304 - Pág. 1)
que demonstrou a ausência de interesse no feito
, destacando, ainda, que a competência de fiscalizar a atividade minerária do país se encontra no âmbito de atribuições da Agência Nacional de Mineração – ANM, na forma do artigo 2º, incisos VIII e XI, da Lei 13.575/2017.

Assim,
ao ter em conta que nenhum dos pedidos veiculados pela demandante

exige a intervenção da União e/ou dos seus entes e nem atenta contra os seus

interesses jurídicos, direta ou indiretamente, seria desarrazoado remeter o

processo ao juízo federal
.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025